Tribunal: TJMT
Processo: 1017698-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017698-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - CPF: 330.080.118-45 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DIREITO DE VOZ E VOTO – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEAR QUE ASSISTE APENAS AOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O direito a voto na assembleia geral pressupõe a existência de crédito habilitado nos Autos da recuperação judicial, motivo pelo qual, não assiste razão à instituição financeira recorrente.

II - Em que pese não ter transitado em julgado o Acórdão deste Sodalício, o qual excluiu os créditos do agravante, não há qualquer decisão superveniente que tenha alterado a decisão, razão pela qual, continua hígida a exclusão dos créditos e, por consequência, o almejado direito a voz e voto na Assembleia Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de no 0000456-32.2018.811.0035, formulado por ROLAND TRENTINI, indeferiu o pedido da parte requerente, ora agravante, para participar da Assembleia Geral de Credores com direito a voz e voto.

Para tanto, o agravante narra que foi listado pelo Agravado em sua relação de credores pelos valores de R$ 14.651.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e um mil reais), na Classe II – Créditos com Garantia Real, e de R$ 2.877.285,37 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), na Classe III – Créditos Quirografários.

Esclarece que seus créditos foram excluídos da relação de credores sujeitos à recuperação judicial por meio do recurso de agravo de instrumento provido por este Egrégio Tribunal e que dessa decisão o agravado interpôs Recurso Especial, ainda pendente de julgamento.

Salienta que, enquanto não transitar em julgado o comando judicial deste Sodalício, deve ser garantida sua participação na assembleia geral de credores, com direito a voz e voto, na força dos seus créditos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 112316498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a decisão que indeferiu o pedido da agravante, para participar da Assembleia Geral de Credores com direito a voz e voto.

A respeito da participação na assembleia geral de credores, a Lei no 11.101/2005 em seu artigo 39, dispõe o seguinte,
in verbis
:

Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei.

Então, da leitura da norma em questão, o direito a voz e voto na assembleia geral de credores pressupõe a existência de crédito habilitado nos Autos da recuperação judicial, motivo pelo qual, não assiste razão à instituição financeira recorrente.

Explico.

É que, consoante se infere das informações extraídas dos autos, na origem, a instituição financeira agravante manejou o Recurso de Agravo de Instrumento de no 1010917-54.2018.811.0000, com o desiderato de ver os próprios créditos excluídos do rol de credores sujeitos à recuperação judicial do agravado. O agravo de instrumento foi provido à unanimidade pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, para excluir os respectivos créditos do feito recuperacional.

Irresignado, o recuperando, ora agravado, manejou Recurso Especial em face do Acórdão deste Sodalício, o qual, apesar de admitido pela Corte Superior, encontra-se pendente de julgamento e não foi dotado de efeito suspensivo.

Assim, em que pese não ter transitado em julgado o Acórdão deste Sodalício, o qual excluiu os créditos do agravante, não há qualquer decisão superveniente que tenha alterado a decisão, razão pela qual, continua hígida a exclusão dos créditos e, por consequência, o almejado direito a voz e voto na Assembleia Geral de Credores.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - CRÉDITO NÃO HABILITADO - NULIDADES AFASTADAS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Conquanto a Assembleia Geral de Credores seja soberana em suas decisões, o juiz pode controlar a legalidade do plano de recuperação judicial, velando pela higidez das manifestações expendidas.

- É descabida a participação de pretenso credor na assembleia geral de credores, cuja habilitação foi julgada improcedente.

- Afastadas as nulidades apontadas, é de rigor a manutenção das decisões assembleares.

- A litigância de má-fé está intrinsecamente atrelada ao dolo processual, que se configura com a comprovação cabal da utilização de meios escusos para causar danos processuais à parte 'ex adversa'.

- Recurso improvido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.074413-1/018, Relator (a): Des. (a) Carlos Levenhagen, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2019, publicação da súmula em 09/01/2020),

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento que prevaleça sobre a decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022